Tribunal: TJSP
Processo: 2079962-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que indefere o pedido de que a inventariante removida seja compelida a prestar contas do período em que exerceu tal munus. Inconformismo. Acolhimento. Caberá ao inventariante a prestação de contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juízo lhe determinar. Exegese do art. 618, VII, do CPC. Precedentes. Eventual levantamento de valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que indefere o pedido de que a inventariante removida seja compelida a prestar contas do período em que exerceu tal munus. Inconformismo. Acolhimento. Caberá ao inventariante a prestação de contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juízo lhe determinar. Exegese do art. 618, VII, do CPC. Precedentes. Eventual levantamento de valores que integram o monte partível que evidencia a existência de risco de prejuízo aos herdeiros. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000176727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079962-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que são agravantes ANA
LÚCIA DE ASSIS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), NATÁLIA LETÍCIA DE ASSIS
GOUVEA (INVENTARIANTE) e VALDOMIRO GOUVEIA JUNIOR, é agravada
ROSELE GUSKA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079962-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28046
2
Voto no 28.046
Agravo de Instrumento no 2079962-77.2019.8.26.0000
Comarca: Caçapava (2a VC)
Ação: Inventário
Agravante: Natalia Letícia de Assis Gouveia
Agravada: Roselene Guska
Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Decisão
agravada que indefere o pedido de que a
inventariante removida seja compelida a prestar
contas do período em que exerceu tal munus.
Inconformismo.
Acolhimento.
Caberá
ao
inventariante a prestação de contas de sua gestão
ao deixar o cargo ou sempre que o Juízo lhe
determinar. Exegese do art. 618, VII, do CPC.
Precedentes. Eventual levantamento de valores que
integram
o
monte
partível
que
evidencia a
existência de risco de prejuízo aos herdeiros.
Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se inventariante dativo contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de que Roselene Guska, inventariante
removida, seja compelida a prestar contas das quantias por ela
levantadas em nome do espólio e indicar a localização dos bens
móveis inventariados.
Assevera que Roselene Guska efetuou o
levantamento de quantias significativas em decorrência da distribuição
de lucros devidos ao espólio, contudo não reverteu tal numerário ao
monte partível.
Argumenta que a subtração de tais quantias
traz prejuízos aos herdeiros menores. Requer a atribuição de efeito
ativo ao recurso. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079962-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28046
3
Recurso isento de preparo e não respondido
(fls. 178).
Deferido o efeito ativo (fls. 174/175).
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é no sentido do provimento do agravo (fls. 181/183).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, verifica-se que a agravada

companheira do falecido
constituiu sociedade empresária (fls.
62/64) durante a convivência com o de cujus (fls. 55), sendo requerida
sua inclusão no monte partível pela herdeira Natália.
Em razão da união estável estabelecida, a
agravada foi nomeada inventariante no ano de 2002 (fls. 19).
No período em que exerceu o aludido múnus,
a agravada efetuou o levantamento de verbas rescisórias, FGTS, PIS
e outras quantias (fls. 20/21 e 94).
Seguiu-se decisão determinando à Roselene
que apresentasse os balancetes da empresa Guska Consultoria (fls.
97/98).
Todavia, por não empreender a devida
celeridade ao feito, fora removida do cargo de inventariante, em 14 de
julho de 2014 (fls. 139).
Nessa medida, está dotado de fumus boni iuris
o pedido de que a inventariante removida seja compelida à prestar
contas sobre os lucros distribuídos pela pessoa jurídica, o qual,
ademais, verte obrigação legal e moral.
Outrossim, incide o art. 618, VII, do CPC, o
qual determina a prestação de contas pelo inventariante ao deixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079962-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28046
4
cargo, verbis:
“Art. 618. Incumbe ao inventariante:
VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou
sempre que o juiz lhe determinar”.
A propósito, oportuna a transcrição doutrinária,
verbis:
“Os poderes de administrador, que tem o inventariante,
sofrem limitações, devendo ele pautar sua conduta dentro das
determinações da lei. Pode-se dizer, mesmo, que o inventariante,
quando investido das funções de seu cargo, tem, na realidade,
muito mais deveres e obrigações do que direitos.” (Sebastiao
Amorin e Euclides de Oliveira. Inventários e Partilhas. 21a edição.
2008. Leud. Pág. 347).
Em casos parelhos, colhem-se precedentes
registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“INVENTÁRIO. Decisão que destituiu a agravante do
cargo de inventariante. Descumprimento da decisão que determinou
a apresentação das primeiras declarações e a prestação de contas.
Cerceamento de defesa não configurado. Remoção de ofício.
Desnecessidade de intimação pessoal. Existência de justa causa
para a remoção. Art. 622, incisos II e V, do CPC. Desnecessidade
de ajuizamento de ação de exigir contas pelos herdeiros. Prestação
de contas que é incumbência do inventariante. Art. 618, VII, CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2198089-42.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa. FERNANDA GOMES CAMACHO, j. 14/12/2017, g.n.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Ao inventariante
caberá a prestação de contas sobre os bens inventariados sempre
que o Juízo lhe determinar. Inteligência do art. 618, VII do
CPC/2015. Prestação de contas pela inventariante que impede o
reconhecimento da causa de afastamento prevista no art. 622, V do
CPC/2015. Ausência de incúria no desempenho da inventariança.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2151454-03.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa. ROSANGELA TELLES, j. 23/11/2017).
“Prestação de contas. Ação proposta por herdeiros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079962-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28046
5
face do inventariante. Admissibilidade. Obrigação caracterizada,
haja vista o apelante administrar bens alheios. Inteligência do artigo
618, VII, do Código de Processo Civil. Desfecho da ação de
remoção de inventariante que não repercute na presente demanda.
Apelo desprovido” (Apelação no 0006651-44.2015.8.26.0577, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA, j. 27/07/2017).
Na linha dos precedentes colacionados, ressai
a probabilidade do direito material suscitado, mormente diante da
remoção da agravada do cargo de inventariante e do suposto
levantamento de valores que integram o monte partível.
Noutro aspecto, a existência de risco de
prejuízo aos herdeiros menores evidencia o periculum in mora.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo a fim de que Roselene Guskas seja compelida
a prestar contas das quantias levantadas, bem como, a indicar a
localização dos móveis que compõem o espólio.
RÔMOLO RUSSO
Relator